Tribunal: TJBA
Processo: 8001826-59.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001826-59.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: J V R COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITABERABA/BA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF, no valor de R$ 2.438,24, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente, que, embora intimada pessoalmente, não se manifestou sobre o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada por meio eletrônico ao ente público municipal supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação do Município foi regularmente realizada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 183, § 1º, do CPC e na Lei nº 11.419/2006, regulamentada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelos Decretos Judiciários nº 532/2020 e nº 439/2021. 4. A intimação pessoal realizada por meio eletrônico é válida e eficaz, não havendo violação ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC. 5. A inércia da parte exequente, mesmo após a intimação pessoal, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 6. A possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa é admitida, aplicando-se subsidiariamente o disposto no art. 485, III, do CPC, conforme previsão do art. 1º da Lei nº 6.830/1980. 7. O valor exequendo, inferior a R$ 10.000,00, também se enquadra na hipótese de extinção prevista na Resolução CNJ nº 547/2024, por ausência de interesse de agir e com base no princípio da eficiência administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada validamente por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006. 2. A ausência de manifestação do exequente após intimação pessoal autoriza a extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 183, § 1º, e 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11.09.2023; TJBA, APL 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 01.06.2022; TJBA, APL 8001401-15.2015.8.05.0079, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 19.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001826-59.2023.8.05.0112, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITABERABA e como apelado J V R COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA